Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
2. Em atenção às peculiaridades do caso, deve ser afastado o indeferimento da inicial, em atenção aos princípios da primazia ao julgamento de mérito, do acesso à justiça, da economia e da celeridade processuais, uma vez que a apresentação de emenda à inicial foi realizada de forma satisfatória a possibilitar o julgamento do mérito, não havendo óbices insanáveis para a continuidade da demanda, uma vez que o valor referente a repetição de indébito, caso julgados procedentes os pedidos principais, pode ser apurado em liquidação de sentença, não impedindo o exercício pleno de defesa pela parte requerida, que irá defender a legalidade das cláusulas contratuais que o autor reputa ilegais.
3. Apelo conhecido e provido.